Tribunal: TJDFT
Processo: 0707082-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CONSIGNAÇÃO. ALUGUERES DEVIDOS. VALOR INSUFICIENTE. DEVOLUÇÃO ANTECIPADA. REDUÇÃO PROPORCIONAL. MULTA GENÉRICA. BIS IN IDEM. DANOS MATERIAIS. MÁ CONSERVAÇÃO IMÓVEL. VISTORIA ACOMPANHADA POR PREPOSTO. VALIDADE. HONORÁRIOS DE ADVOGADO.
1. Na presente hipótese o cerne da controvérsia consiste em analisar as circunstâncias nas quais ocorreu o término da relação jurídica negocial mantida entre as partes.
2. O presente caso se ajusta perfeitamente à hipótese de julgamento antecipado do mérito, nos moldes dos art. 355, inc. I, do CPC, sendo dispensável a produção de prova testemunhal para a solução da controvérsia. 2.1 Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
3. Observa-se que em nenhum momento, seja na petição inicial, ou mesmo na contestação à reconvenção, os recorrentes (demandados) se insurgiram contra o pagamento dos encargos da mora contratualmente previstos em razão da efetivação de pagamentos reiterados de valores menores aos devidos. 3.1. A esse respeito é preciso atentar-se para a extensão (tantum devolutum quantum appellatum) e para a profundidade do efeito devolutivo do presente recurso de apelação, que são delimitadas de acordo com a matéria apreciada e decidida pelo Juízo sentenciante, em contraposição ao que foi impugnado pelo apelante nas razões do seu recurso, nos termos do art. 1013 do Código de Processo Civil. 3.2. Assim, evidencia-se ter havido inovação recursal a respeito da questão, o que impede o conhecimento do recurso em relação a esse tópico.
4. No caso em exame ficou comprovado que a devolução antecipada do imóvel locado não ocorreu consensualmente, mas por decisão do locatário que, nessas circunstâncias, deve se submeter à multa previamente estabelecida no instrumento negocial, com a redução proporcional determinada pelo Juízo singular. 4.1. A alegação de que o imóvel fora imediatamente locado para terceiro, após sua devolução, não produz eficácia em relação à eficácia da referida cláusula penal. 4.2. Com efeito, a exigência de pena convencional fixada não depende de alegação, muito menos comprovação da ocorrência de prejuízo pelo credor, nos termos do art. 416 do Código Civil.
5. Diante das circunstâncias em exame, à luz do disposto no art. 413 do Código Civil, afigura-se adequada a redução do valor da cláusula penal ao montante correspondente a um aluguel mensal, que, a um só tempo, compensa os locadores pela prematura resolução do contrato e pune o locatário pelo inadimplemento da obrigação negocial.
6. Quanto ao mais, o locatário restituiu o imóvel sem proceder pessoalmente à vistoria, permitindo sua realização por preposto, nos moldes previstos no instrumento negocial. 6.1. Assim, não merece acolhimento a tese de que a vistoria fora realizada sem a sua participação.
7. O descumprimento do contrato ocorreu em virtude da ausência de pagamento dos encargos locatícios (incluindo os impostos sobre o imóvel locado) nas datas ajustadas, bem como da devolução antecipada do imóvel, situações para as quais foram previstas sanções específicas no contrato. 7.1. Não pode ser admitida a aplicação de multa genérica nas situações em que há previsão de sanção específica, como é o caso do pagamento em atraso dos encargos locatícios e devolução do imóvel antes do prazo previsto.
8. Os honorários de advogado previstos em 20% sobre o valor dos depósitos realizados no cursos do processo originado pela ação que objetivar o pagamento dos alugueres e acessórios da locação, mediante consignação, nos termos do art. 67, inc. VII, da Lei no 8.245/1991, somente deverá ser incluído na hipótese de "purga da mora" pelo locatário, o que não ocorreu no presente caso. 8.1. Também não pode ser admitida a fixação de honorários de advogado no percentual de 20% sobre o montante devido em virtude de previsão contratual. 8.2. Com efeito, no caso de cobrança judicial os honorários de advogados devem ser arbitrados pelo Juízo, com a estrita observância das regras processuais de regência, exatamente como procedeu o Juízo singular.
9. Evidencia-se a ocorrência de omissão do Juízo singular em relação ao inadimplemento das quantias discriminadas na planilha coligida aos autos. 9.1. Acrescente-se que os reconvindos, ora apelados, não comprovaram o pagamento dos valores apontados como devidos, não tendo se desincumbido do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão deduzida em reconvenção. 9.2. Nesse ponto, portanto, a sentença deve ser reformada para que os apelados (locatários) sejam condenados ao pagamento das diferenças devidas.
10. Recurso interposto pelo autor, ora reconvindo, conhecido parcialmente e desprovido. Recurso manejado pelos réus e reconvintes conhecido e parcialmente provido.